Tribunal: STJ
Processo: 2319801-52.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054068 - SP(2025/0361677-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CLINICA GERIATRICA FELICITA LTDA
ADVOGADOS
: ELTON LUIZ BORRACHINI - SP138116
DARCI COSTA JÚNIOR - SP221174
BEATRIZ DE OLIVEIRA - SP390492
AGRAVADO
: CIRLEI GOMES CAMPOS
ADVOGADOS
: ARY KERNNER D AVELLAR SANCHES ZERATI - SP360108
BEATRIZ DE OLIVEIRA - SP390492
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que, aplicando a
não
Súmula 115/STJ,
conheceu de recurso especial por ausência de regularização da
representação processual, apesar de prévia intimação para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de
procuração com data posterior à interposição do recurso especial
é apta a suprir o vício de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados
de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos se
mostra incompleta são inexistentes, à luz do disposto na
Súmula 115/STJ.
4. "Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta

Corte, os poderes outorgados ao subscritor do recurso na
Documento eletrônico VDA55872530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: dd53e503-989f-47f2-adeb-691400e69fbc

instância especial devem ter sido conferidos em data anterior à da
respectiva interposição, salvo comprovada situação excepcional
indicada no artigo 104 do Código de Processo Civil, sob pena de
não conhecimento do recurso por inexistência (
."
Súmula 115/STJ)
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.506.209/SP,
Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
5/11/2025,
.
18/12/2025)
5. O instrumento de procuração
substabelecimento
e/ou
juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se
revela suficiente para superar o apontado vício de representação
processual. Incidência da Súmula 115/STJ.

IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: dd53e503-989f-47f2-adeb-691400e69fbc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054068 - SP(2025/0361677-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CLINICA GERIATRICA FELICITA LTDA
ADVOGADOS
: ELTON LUIZ BORRACHINI - SP138116
DARCI COSTA JÚNIOR - SP221174
BEATRIZ DE OLIVEIRA - SP390492
AGRAVADO
: CIRLEI GOMES CAMPOS
ADVOGADOS
: ARY KERNNER D AVELLAR SANCHES ZERATI - SP360108
BEATRIZ DE OLIVEIRA - SP390492
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que, aplicando a
não
Súmula 115/STJ,
conheceu de recurso especial por ausência de regularização da
representação processual, apesar de prévia intimação para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de
procuração com data posterior à interposição do recurso especial
é apta a suprir o vício de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados
de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos se
mostra incompleta são inexistentes, à luz do disposto na
Súmula 115/STJ.
4. "Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta

Corte, os poderes outorgados ao subscritor do recurso na
Documento eletrônico VDA55624154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:20
Código de Controle do Documento: 6ff88046-ea3d-4f3d-9a09-56ac550aadef

instância especial devem ter sido conferidos em data anterior à da
respectiva interposição, salvo comprovada situação excepcional
indicada no artigo 104 do Código de Processo Civil, sob pena de
não conhecimento do recurso por inexistência (
."
Súmula 115/STJ)
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.506.209/SP,
Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
5/11/2025,
.
18/12/2025)
5. O instrumento de procuração
substabelecimento
e/ou
juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se
revela suficiente para superar o apontado vício de representação
processual. Incidência da Súmula 115/STJ.

IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Trata-se de agravo interno, interposto por CLINICA GERIATRICA FELICITA
LTDA, em face de decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
(fls. 94-95, e-STJ), que não conheceu do recurso da parte ora insurgente.
O referido
singular aplicou o disposto na Súmula 115 do STJ, visto
decisum
que, apesar de intimada, a parte agravante não regularizou a representação
processual do recurso.
Daí o presente agravo interno (fls. 101-108, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 115 do STJ, sob o argumento de que
a representação foi regularizada tempestivamente.
Impugnação às fls. 118-120, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida.
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Documento eletrônico VDA55624154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:20
Código de Controle do Documento: 6ff88046-ea3d-4f3d-9a09-56ac550aadef

Na presente hipótese, a Presidência do STJ verificando a ausência de
1.
procuração
de cadeia completa de substabelecimento outorgando poderes ao
e/ou
subscritor do agravo e do recurso especial determinou a intimação da parte recorrente
para regularizar o vício (fl. 85, e-STJ).
Ocorre que, apesar de regularmente intimada, a agravante não atendeu à
providência de regularização processual na forma exigida, uma vez que a parte anexou
do recurso especial (fl. 90, e-STJ).
procuração com data posterior à interposição
A respeito da controvérsia, a jurisprudência desta Corte entende que para
suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração
ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
. Esse entendimento, inclusive, foi
em data anterior à da interposição do recurso
reafirmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento da QO no AREsp 2.506.209/SP
em
assim ementado:
05/11/2025,
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUANDO DA
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO
ESPECIAL
NA
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
NÃO
CORREÇÃO
DA
IRREGULARIDADE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA ESTE FIM. OUTORGA
DE PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL EM DATA POSTERIOR AO DA SUA
INTERPOSIÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu
provimento a anterior agravo interno a fim de reconsiderar decisão da
Presidência desta Corte que não conhecera do agravo da ora recorrida (dirigido
contra a inadmissão de recurso especial) com base na Súmula n. 115/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ausência de representação processual na instância especial uma vez que o
agravo em recurso especial e o recurso especial foram opostos por advogado
sem instrumento de mandato nos autos e a respectiva apresentação somente
ocorreu em data posterior ao da interposição dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta Corte, os
poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância especial devem
ter sido conferidos em data anterior à da respectiva interposição, salvo
comprovada situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de
Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por inexistência
(
.
Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao signatário do agravo
em recurso especial e do recurso especial no instrumento de procuração juntado
aos autos somente foram outorgados em data posterior ao da interposição do
recurso, sem que houvesse a respectiva justificativa para tanto.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno provido para não conhecer do agravo em recurso especial.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.506.209/SP,
Ribeiro, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
,
Corte Especial
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
5/11/2025,
18/12/2025.
Na mesma linha, confira-se:
Documento eletrônico VDA55624154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:20
Código de Controle do Documento: 6ff88046-ea3d-4f3d-9a09-56ac550aadef

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO
NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA A CONTENTO. PODERES OUTORGADOS EM
DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
§2o, DO CPC.
ART. 76,
. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
APLICAÇÃO. SÚMULA 115 DO STJ
Cumprimento de sentença. 2. Não se conhece do recurso quando a parte
recorrente descumpre a determinação para regularização da representação
processual (art. 76, §2o, I, do CPC). 3. Nos termos da recente jurisprudência
desta Corte, para o suprimento do vício de representação processual, não
basta a mera juntada de procuração ou substabelecimento, sendo também
necessário que a outorga de poderes tenha ocorrido em data anterior à da
4. É Inexistente o
interposição do recurso, o que não ocorreu na hipótese.
recurso dirigido à instância superior desacompanhado da cadeia completa de
procurações ou substabelecimentos (
. 5. Agravo interno não
Súmula 115/STJ)
provido. (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.212.201/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
17/11/2025,
25/11/2025.
AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos
termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora
devidamente intimada para a regularização da representação processual, a
parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia
completa de procurações
substabelecimentos que conferem poderes ao
e/ou
subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou
substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso
não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação
[...] 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no
processual.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.161.188/RJ,
DJe de
) [grifou-se]
11/11/2024,
14/11/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO ESPECIAL E DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
FALHA NÃO SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO
PROVIMENTO. 1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos,
dele não se pode conhecer, nos termos do
§ 2o, I,
o
art. 76,
c/c
art. 932,
parágrafo único, do
na hipótese em que a parte recorrente, instada a
CPC/2015,
regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto
lhe foi assinado. Incidência da
2. Deixando a parte
Súmula n. 115/STJ.
transcorrer o prazo sem que a representação processual seja regularizada,
inviável o conhecimento do recurso (Súmula 115 do STJ). 3. A jurisprudência
desta Corte firmou entendimento no sentido de que para suprir eventual
vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
4.
efetuada em data anterior à da interposição do recurso. Precedentes.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.453.970/PB,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
12/8/2024,
14/8/2024.
Nesse contexto, ausente a regularização do apontado vício, revela-se
inafastável o teor da Súmula 115 do STJ. A propósito, nos termos da jurisprudência
desta Corte,
,
não é permitida a ulterior regularização da representação processual
porquanto já operada a preclusão consumativa. Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL SUBSCRITOS POR
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INCIDÊNCIA
DA
1. A ausência de instrumento conferindo poderes ao
SÚMULA 115/STJ.
subscritor do agravo e do recurso especial atrai a incidência da Súmula 115
Documento eletrônico VDA55624154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:20
Código de Controle do Documento: 6ff88046-ea3d-4f3d-9a09-56ac550aadef

desta Corte, segundo a qual, "na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos." 2. Nos termos do § 2o, I,
do
não se conhece do
CPC/15, art. 76,
recurso quando a parte, após
intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo
único, do
), não promove o
CPC/15
saneamento do vício dentro do prazo
3. O disposto no
§ 5o, do
aplica-se
concedido.
art. 1.017,
CPC/2015
exclusivamente ao recurso de agravo de instrumento interposto em autos
eletrônicos, não dispensando o recorrente, ao interpor recurso especial, de zelar
pela regularidade processual, juntando aos autos todas as peças obrigatórias,
como é o caso da cadeia completa de procurações
substabelecimentos.
e/ou
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.343.357/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
) [grifou-se]
27/9/2023.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.
AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO
PESSOAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. Conforme prevê o
§ 2o, I, do
não se
art. 76,
CPC/2015,
conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa
[...] 3.
de sanar vício na representação processual, no prazo estabelecido.
Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.423.757/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-
11/12/2023,
15/12/2023.
se]
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
2. Do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55624154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:20
Código de Controle do Documento: 6ff88046-ea3d-4f3d-9a09-56ac550aadef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.054.068 / SP
Número Registro: 2025/0361677-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019208720248260189 19208720248260189 23198015220248260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLINICA GERIATRICA FELICITA LTDA
ADVOGADOS : ELTON LUIZ BORRACHINI - SP138116
DARCI COSTA JÚNIOR - SP221174
BEATRIZ DE OLIVEIRA - SP390492
AGRAVADO
: CIRLEI GOMES CAMPOS
ADVOGADOS : ARY KERNNER D AVELLAR SANCHES ZERATI - SP360108
BEATRIZ DE OLIVEIRA - SP390492
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLINICA GERIATRICA FELICITA LTDA
ADVOGADOS : ELTON LUIZ BORRACHINI - SP138116
DARCI COSTA JÚNIOR - SP221174
BEATRIZ DE OLIVEIRA - SP390492
AGRAVADO
: CIRLEI GOMES CAMPOS
ADVOGADOS : ARY KERNNER D AVELLAR SANCHES ZERATI - SP360108
Documento eletrônico VDA55856198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:10:44
Código de Controle do Documento: 578a6b72-ed71-4c52-8c89-daab55c72a47

BEATRIZ DE OLIVEIRA - SP390492
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:10:44
Código de Controle do Documento: 578a6b72-ed71-4c52-8c89-daab55c72a47